Tribunal: TJES
Processo: 5036423-60.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036423-60.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLUBCIA VIAGENS E VANTAGENS LTDA. e outros
RECORRIDO: MARCILIO MIRANDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTA IMOBILIÁRIA. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CADEIA DE FORNECIMENTO. ALIENAÇÃO DA UNIDADE A TERCEIROS DURANTE A VIGÊNCIA DO VÍNCULO. CONDUTA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DAS FORNECEDORAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTA IMOBILIÁRIA. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CADEIA DE FORNECIMENTO. ALIENAÇÃO DA UNIDADE A TERCEIROS DURANTE A VIGÊNCIA DO VÍNCULO. CONDUTA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DAS FORNECEDORAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e CLUBCIA VIAGENS E VANTAGENS LTDA. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por MARCÍLIO MIRANDA, condenando as recorrentes, de forma solidária, à restituição integral da quantia de R$ 24.964,21 (vinte e quatro mil novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos) a título de dano material, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Na petição inicial, o autor narrou ter adquirido uma cota imobiliária em regime de multipropriedade no empreendimento "Ondas Praia Resort", todavia, diante da impossibilidade de fruição do bem após a inauguração, solicitou o distrato administrativo, o qual restou obstado pelas recorrentes sob o argumento de que faltaria a assinatura de seu cônjuge no instrumento de rescisão. Sustentou que, a despeito de manterem retidos os valores pagos, as empresas rés procederam à revenda unilateral da referida cota a terceiros, sem promover a devida restituição do capital investido.

Em suas razões de recurso, as recorrentes suscitam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que a responsabilidade pela comercialização e gestão das vantagens seria exclusiva de terceiros. No mérito, defendem a validade das cláusulas contratuais e a inexistência de vício de consentimento ou prática abusiva na venda, asseverando que a rescisão deve observar as retenções previstas no pacto. Pugnam, ainda, pelo afastamento da condenação extrapatrimonial ou pela redução do valor fixado, além da retificação do termo inicial dos juros de mora.

Em contrapartida, o recorrido apresentou contrarrazões arguindo, em sede preliminar, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal por falta de ataque específico aos fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção integral do julgado, destacando a abusividade do método de venda empregado e a configuração do dano moral em razão dos transtornos sofridos na tentativa de distrato.

Insta registrar que, após a prolação da sentença, sobreveio aos autos a notícia do falecimento do autor Marcílio Miranda, o que motivou o pedido de habilitação espontânea de seus sucessores, os quais pugnaram pelo prosseguimento do feito na qualidade de legítimos herdeiros.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido e as contrarrazões são tempestivas, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Quanto à regularidade do polo ativo, verifico que, após o falecimento da parte autora, seus herdeiros ingressaram voluntariamente no processo solicitando a habilitação. Sobre o tema, é importante destacar que a extinção do processo prevista no artigo 51, inciso V, da Lei nº 9.099/95, só deve ocorrer quando há inércia após a parte ser intimada para regularizar o feito.

No caso em tela,
como a habilitação ocorreu de forma espontânea, não há que se falar em perda de prazo ou preclusão. Assim,
admito a sucessão processual e homologo a habilitação dos herdeiros
, que passam a figurar como recorridos em substituição ao autor original
.

No que tange à prefacial de inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, entendo que a referida tese não merece acolhimento, uma vez que, malgrado a peça recursal guarde estreita simetria com os argumentos da contestação, verifica-se que a recorrente logrou êxito em externar o seu inconformismo fático e jurídico contra os fundamentos da sentença, permitindo a exata compreensão da insurgência e atendendo ao requisito da regularidade formal, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

De igual modo, não merece acolhimento a arguição de ilegitimidade passiva suscitada pela segunda recorrente sob a tese de não ter integrado o contrato de compra e venda da unidade imobiliária. Isso porque o conjunto probatório revela a existência de uma oferta integrada de serviços, em que a aquisição da cota imobiliária encontra-se intrinsecamente vinculada ao clube de benefícios em viagens, evidenciando que as empresas atuam de forma coligada no mercado. Assim, por integrarem a mesma cadeia de fornecimento e auferir proveito econômico com a operação, as recorrentes respondem solidariamente perante o consumidor, nos moldes da legislação vigente, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

DAS RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia recursal cinge-se à definição da responsabilidade pela rescisão do contrato, à verificação do direito à retenção de valores pagos, à análise da ocorrência de danos morais e à fixação do termo inicial dos juros de mora.

No mérito, o acervo probatório demonstra que as recorrentes procederam à alienação da cota imobiliária a terceiros malgrado sustentassem a vigência do vínculo contratual com o recorrido sob o pretexto de vício formal no distrato. Essa disposição de patrimônio ainda vinculado à esfera jurídica do consumidor, sem a concomitante restituição dos recursos investidos, revela falha na prestação dos serviços e conduta manifestamente abusiva destinada a ludibriar o adquirente, o que transfere para as fornecedoras a iniciativa e a responsabilidade exclusiva pelo desfazimento do negócio.

Nessa linha, não se sustenta o argumento direcionado à retenção de valores em função do regime de patrimônio de afetação. É preciso registrar que a referida proteção patrimonial constitui uma garantia voltada aos aderentes do empreendimento, visando assegurar a conclusão da obra em caso de dificuldades financeiras da incorporadora, não podendo ser subvertida para justificar o cerceamento do direito à restituição do consumidor.

Sob essa ótica, a aplicação das penalidades previstas no artigo 67-A da Lei Federal n.º 4.591/65 revela-se totalmente indevida no caso concreto. Da simples leitura do referido dispositivo, verifica-se que a possibilidade de retenção — ainda que sob o regime de afetação — pressupõe o desfazimento do contrato por inadimplemento absoluto da obrigação do adquirente. Contudo, na hipótese vertente, o inadimplemento tem origem em ato abusivo da própria incorporadora, o que torna inaplicável qualquer taxa de retenção contra o consumidor, uma vez que a resolução do pacto decorreu de responsabilidade exclusiva das fornecedoras que alienaram o bem a outrem sem promover a devida quitação com o consumidor.

No que tange à reparação extrapatrimonial, a situação de desamparo imposta ao consumidor revela-se específica e gravosa, uma vez que este se viu privado simultaneamente da fruição do bem e da disponibilidade de seus recursos financeiros, os quais permaneceram retidos sob o pretexto de um vício formal no distrato. Tal cenário, em que as fornecedoras lucram com a nova comercialização da unidade enquanto mantêm indevidamente a posse do capital investido pelo recorrido, extrapola o limite do descumprimento ordinário e consubstancia ofensa aos direitos da personalidade do consumidor, o que torna imperativa a condenação das recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto ao arbitramento da verba, entendo que o valor fixado na origem revela-se condizente com as particularidades da lide. A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) observa as balizas da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo à finalidade pedagógica da medida sem ensejar enriquecimento sem causa. A gravidade da conduta das recorrentes, que infringiram os deveres anexos de boa-fé e transparência ao disporem de patrimônio ainda vinculado ao autor antes de regularizarem a devolução dos valores, justifica a manutenção do montante indenizatório nos exatos termos em que foi proferido na sentença.

Por fim, no que concerne aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, uma vez que a rescisão do contrato foi motivada por ato ilícito das recorrentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)